Tribunal: STJ
Processo: 5063514-38.2020.4.04.7000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2209371 - PR(2025/0140208-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ROCHA TERMINAIS PORTUARIOS E LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS40881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL, DIFERENTE DO CRÉDITO
PRESUMIDO, DAS BASES DE CÁLCULOS DO IRPJ E DA CSLL. FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. MULTA
PREVISTA NO
§ 4o, DO
. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – É deficiente o recurso especial quando os argumentos apresentados nas razões
recursais são insuficientes para afastar a conclusão da Corte de origem. Precedentes.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA56921910 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 20/05/2026 14:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 2ffb76c2-0359-48d8-afcf-e144a77ab426

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2209371 - PR(2025/0140208-8)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
AGRAVANTE
: ROCHA TERMINAIS PORTUARIOS E LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS040881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC015909
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC.
ART. 1.022
INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DE BENEFÍCIO FISCAL, DIFERENTE DO CRÉDITO
PRESUMIDO, DAS BASES DE CÁLCULOS DO IRPJ E DA CSLL. FUNDAMENTO
DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. MULTA
PREVISTA NO
§ 4o, DO
. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
CPC/2015
I – A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com
fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao
posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão,
contradição ou obscuridade.
II – É deficiente o recurso especial quando os argumentos apresentados nas razões
recursais são insuficientes para afastar a conclusão da Corte de origem. Precedentes.
III – Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do Código de
art. 1.021,
Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação
unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.
IV – Agravo Interno improvido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
Trata-se de Agravo Interno interposto por ROCHA TERMINAIS
, contra a decisão monocrática de minha lavra que
PORTUÁRIOS E LOGÍSTICA S.A.
conheceu em parte e negou provimento ao Recurso Especial (fls.
).
648/654e
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Sustenta a Agravante, em síntese, que:
(i) são indevidos os óbices das Súmulas 283 e 284 do Supremo Tribunal
Federal, pois as razões do Recurso Especial foram analíticas, específicas e aptas a
enfrentar os fundamentos do acórdão recorrido (fls.
);
689/690e
Documento eletrônico VDA55992607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:02
Código de Controle do Documento: 4ab2b325-432c-4689-8142-7043a9fe90e3

(ii) houve omissão e erro material na decisão agravada, com ofensa aos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, por não enfrentar
argumentos sobre pacto federativo, federalismo fiscal cooperativo e conceitos de
(fls.
); e
renda/lucro
690/692e
(iii) a tributação de benefícios de Imposto sobre Serviços (ISS) viola o pacto
federativo e o conceito constitucional e legal de renda, pois tais incentivos configuram
renúncia fiscal municipal, nos termos do
§ 1o, da Lei Complementar
art. 14,
101/2000,
não representando acréscimo patrimonial (fls.
).
692/694e
Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a
decisão impugnada ou, alternativamente, sua submissão ao pronunciamento do
colegiado (fls.
).
694/695e
Transcorreu
o prazo para impugnação (certidão de fl. 702e).
in albis
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):
De início, ausente alegação de fundamentos distintos daqueles
anteriormente apreciados, revela-se viável reiterar as conclusões exaradas na decisão
impugnada, nos moldes da tese fixada pela Corte Especial no Tema Repetitivo n.
1.306, segundo a qual “a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como
razões de decidir para negar provimento ao agravo interno, na hipótese do § 3o do
artigo 1.021 do CPC, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e
relevante a ser apreciado pelo colegiado” (cf.
, Rel. Ministro Luis
REsp n. 2.148.059/MA
Felipe Salomão, j. 20.08.2025, DJe 5.09.2025).
Cinge-se a controvérsia à exclusão do benefício fiscal de redução de
alíquota de ISS da base do IRPJ/CSLL.
- Da alegação de ofensa ao
do CPC
art. 1.022
A agravante aponta que houve omissão e erro material na decisão
agravada, com ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do Código de Processo Civil de
2015, por não enfrentar argumentos sobre pacto federativo, federalismo fiscal
cooperativo e conceitos de
(fls.
).
renda/lucro
690/692e
Consoante o
do Código de Processo Civil de 2015, cabe a
art. 1.022
oposição de embargos de declaração para: i) esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição; ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento; e, iii) corrigir erro material.
A omissão, definida expressamente pela lei, ocorre na hipótese de a decisão
deixar de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em
incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
O Código de Processo Civil considera, ainda, omissa, a decisão que incorra
em qualquer uma das condutas descritas em seu
§ 1o, no sentido de não se
art. 489,
Documento eletrônico VDA55992607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:02
Código de Controle do Documento: 4ab2b325-432c-4689-8142-7043a9fe90e3

considerar fundamentada a decisão que: i) se limita à reprodução ou à paráfrase de ato
normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; ii) emprega
conceitos jurídicos indeterminados; iii) invoca motivos que se prestariam a justificar
qualquer outra decisão; iv) não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; v) invoca precedente
ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes, nem
demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos; e, vi) deixa de
seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem
demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do
entendimento.
Sobreleva notar que o inciso IV do
do Código de Processo Civil de
art. 489
2015 impõe a necessidade de enfrentamento, pelo julgador, dos argumentos que
possuam aptidão, em tese, para infirmar a fundamentação do julgado embargado.
Esposando tal entendimento, o precedente da Primeira Seção desta Corte:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO
DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
do CPC,
art. 1.022
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou
corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em
apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão. A prescrição trazida pelo art.489 do
veio confirmar a
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar
a conclusão adotada na decisão recorrida.
3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente
mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de
litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião
em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda
que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022
do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl
no
MS

Rel.
Ministra
DIVA
MALERBI
-
21.315/DF,
DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO -, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em
DJe
.
08/06/2016,
15/06/2016)

Afasta-se as apontadas omissões, uma vez que a Corte de origem qualificou
a matéria como exoneração tributária, distinguiu-a dos créditos presumidos de ICMS e
firmou a inaplicabilidade da tese dos
:
EREsp 1.517.492/PR

Ao contrário do que pretende a impetrante, a construção jurisprudencial
estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento dos
com relação especificamente aos créditos
EREsp 1.517.492/PR
presumidos de ICMS - no sentido de que, em face do princípio federativo,
Documento eletrônico VDA55992607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:02
Código de Controle do Documento: 4ab2b325-432c-4689-8142-7043a9fe90e3

não seria lícito à União tributar, como renda ou lucro, créditos presumidos
de ICMS - não pode ser estendida a hipóteses de exoneração tributária,
como aquela indicada na petição inicial (benefício fiscal de redução de
alíquota de ISS), visto que a vinculação dos juízes e tribunais inferiores a
teses estabelecidas pelos tribunais superiores (Código de Processo Civil,
se opera restritivamente. Tanto é assim que os tribunais
art. 927)
superiores têm-se preocupado, prudentemente, em firmar, nos julgamentos
submetidos ao regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
teses restritivas, exatamente para que as instâncias ordinárias não as
apliquem - indevidamente - por analogia ou extensão.
Ademais, a construção jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a
respeito de não constituírem lucro os créditos presumidos de ICMS de todo
modo não poderia compreender as exonerações tributárias (v.g.,
diferimento, isenção, alíquota zero, redução de base de cálculo), visto que,
malgrado uns e outras tenham o mesmo efeito econômico (redução da
carga tributária), são categorias jurídicas ontologicamente distintas.
Em última análise, a finalidade da presente demanda não é evitar a
redução, pelo poder tributante da União, de um crédito fiscal em princípio
tributável (como é o caso do crédito presumido de ICMS) - escopo da
construção jurisprudencial estabelecida pelo STJ no julgamento dos
-, mas, muitíssimo ao contrário, valer-se de
EREsp no 1.517.492/PR
exonerações tributárias estaduais para efeito de dedução (não prevista em
lei) do IRPJ e da CSLL.
Por fim, esclareço que o cumprimento dos requisitos previstos na LC no
160, de 2017 (artigos 9o e 10) e na Lei no 12.973, de 2004 (art. 30) é
justamente o que confere aos demais benefícios fiscais de ICMS a natureza
jurídica de subvenções para investimentos, de modo que dependem da
satisfação dessas exigências legais para que possam deixar de ser
computados na determinação do lucro real. No caso dos autos, porém, a
impetrante nem sequer alegou - menos ainda comprovou - que o benefício
indicado na petição inicial foi concedido como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimento econômico, tampouco que houve o seu
registro em reserva de lucros a que se refere o
-A da Lei no 6.404,
art. 195
de 1976.
De toda sorte, esse é o entendimento deste tribunal, senão vejamos:
[...]
Impõe-se, pois, reformar a sentença para denegar integralmente o
mandado de segurança. Ante o exposto, voto por dar provimento à
apelação e à remessa necessária.
(fl. 484e)

E depreende-se da leitura do acórdão integrativo que a controvérsia foi
examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo
ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.
O procedimento encontra amparo em reiteradas decisões no âmbito desta
Corte Superior, de cujo teor merece destaque a rejeição dos embargos declaratórios
uma vez ausentes os vícios do
do Código de Processo Civil de 2015 (
art. 1.022
v.g.
Corte Especial, EDcl no AgRg nos
, Rel. Min. João Otávio de
EREsp 1431157/PB
Noronha, DJe de 29.06.2016; 1a Turma, EDcl no AgRg no AgRg no REsp 11041181/SP
, Rel. Min. Napoleão Nunes, DJe de 29.06.2016; e 2a Turma, EDcl nos EDcl no
, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe de 24.06.2016).
REsp 1334203/PR
No caso, não verifico omissão acerca de questão essencial ao deslinde da
controvérsia e oportunamente suscitada, tampouco de outro vício a impor a revisão do
julgado.
Documento eletrônico VDA55992607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:02
Código de Controle do Documento: 4ab2b325-432c-4689-8142-7043a9fe90e3

A controvérsia foi examinada de forma satisfatória, mediante apreciação da
disciplina normativa e cotejo ao firme posicionamento jurisprudencial aplicável ao caso.

- Do benefício fiscal de redução de alíquota de ISS
Acerca dessa matéria, a Corte de origem assentou que a construção
jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a respeito de não constituírem lucro os
créditos presumidos de ICMS não poderiam compreender as exonerações tributárias (v.
g., diferimento, isenção, alíquota zero, redução de base de cálculo), visto que,
malgrado uns e outras tenham o mesmo efeito econômico (redução da carga
tributária), são categorias jurídicas ontologicamente distintas.
Assim, o cumprimento dos requisitos previstos na LC no 160, de 2017
(artigos 9o e 10) e na Lei no 12.973, de 2004 (art. 30) é justamente o que confere aos
demais benefícios fiscais de ICMS a natureza jurídica de subvenções para
investimentos, de modo que dependem da satisfação dessas exigências legais para
que possam deixar de ser computados na determinação do lucro real. No caso dos
autos, porém, a impetrante nem sequer alegou - menos ainda comprovou - que o
benefício indicado na petição inicial foi concedido como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimento econômico, tampouco que houve o seu registro em
reserva de lucros a que se refere o
-A da Lei no 6.404, de 1976.
art. 195

Ao contrário do que pretende a impetrante, a construção jurisprudencial
estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento dos
com relação especificamente aos créditos
EREsp 1.517.492/PR
presumidos de ICMS - no sentido de que, em face do princípio federativo,
não seria lícito à União tributar, como renda ou lucro, créditos presumidos
de ICMS - não pode ser estendida a hipóteses de exoneração tributária,
como aquela indicada na petição inicial (benefício fiscal de redução de
alíquota de ISS), visto que a vinculação dos juízes e tribunais inferiores a
teses estabelecidas pelos tribunais superiores (Código de Processo Civil,
se opera restritivamente. Tanto é assim que os tribunais
art. 927)
superiores têm-se preocupado, prudentemente, em firmar, nos julgamentos
submetidos ao regime da repercussão geral ou dos recursos repetitivos,
teses restritivas, exatamente para que as instâncias ordinárias não as
apliquem - indevidamente - por analogia ou extensão.
Ademais, a construção jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça a
respeito de não constituírem lucro os créditos presumidos de ICMS de todo
modo não poderiam compreender as exonerações tributárias (v.g.,
diferimento, isenção, alíquota zero, redução de base de cálculo), visto que,
malgrado uns e outras tenham o mesmo efeito econômico (redução da
carga tributária), são categorias jurídicas ontologicamente distintas.
Em última análise, a finalidade da presente demanda não é evitar a
redução, pelo poder tributante da União, de um crédito fiscal em princípio
tributável (como é o caso do crédito presumido de ICMS) - escopo da
construção jurisprudencial estabelecida pelo STJ no julgamento dos
-, mas, muitíssimo ao contrário, valer-se de
EREsp no 1.517.492/PR
exonerações tributárias estaduais para efeito de dedução (não prevista em
lei) do IRPJ e da CSLL.
Por fim, esclareço que o cumprimento dos requisitos previstos na LC no
160, de 2017 (artigos 9o e 10) e na Lei no 12.973, de 2004 (art. 30) é
justamente o que confere aos demais benefícios fiscais de ICMS a natureza
jurídica de subvenções para investimentos, de modo que dependem da
satisfação dessas exigências legais para que possam deixar de ser
Documento eletrônico VDA55992607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:02
Código de Controle do Documento: 4ab2b325-432c-4689-8142-7043a9fe90e3

computados na determinação do lucro real. No caso dos autos, porém, a
impetrante nem sequer alegou - menos ainda comprovou - que o benefício
indicado na petição inicial foi concedido como estímulo à implantação ou
expansão de empreendimento econômico, tampouco que houve o seu
registro em reserva de lucros a que se refere o
-A da Lei no 6.404,
art. 195
de 1976.
De toda sorte, esse é o entendimento deste tribunal, senão vejamos:
[...]
Impõe-se, pois, reformar a sentença para denegar integralmente o
mandado de segurança. Ante o exposto, voto por dar provimento à
apelação e à remessa necessária. (fl. 484e)

Nas razões do recurso especial, tal fundamentação não foi efetivamente
enfrentada, limitando-se a Recorrente a argumentar, apenas genericamente, acerca
de os incentivos fiscais, independentemente de sua natureza, não terem condão de
riqueza do contribuinte beneficiado, tendo em vista que são relações estritamente
diversas, no qual a exigência Fazendária, sob viés condicionante da utilização de
benefícios fiscais para fins de tributação de IRPJ e CSLL, afrontando um dos pactos
basilares da relação dos entes políticos, além de desconsiderar a regra de incidência
dos impostos aplicados.
Desse modo, verifica-se que as razões recursais apresentadas se
encontram dissociadas daquilo que restou decidido pelo tribunal de origem, o que
caracteriza deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai, por analogia, os
óbices das Súmulas 283 e 284, do Supremo Tribunal Federal, as quais dispõem,
respectivamente: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida
assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles”; e
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na fundamentação não
permitir a exata compreensão da controvérsia”.
Nesse sentido, os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE CONHECIMENTO. ENCONTRO DE CONTAS. INSURGÊNCIA.
REDISCUSSÃO
EM
EXECUÇÃO
FISCAL.
PRECLUSÃO
PRO
JUDICATO. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS
DO ACÓRDÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N.
283 E 284/STF.
(...)
IV - São deficientes os argumentos do recurso especial que apresentam
razões recursais dissociadas, incapazes de infirmar os fundamentos do
julgado impugnado. Aplicação, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284 do
STF.
V - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.151.197/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/11/2024,
29/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
.
APLICABILIDADE.
EXECUÇÃO
FISCAL.
CPC/2015
INCONSTITUCIONALIDADE
DO
CRÉDITO
EXECUTADO.
CDA.
PRESUNÇÃO DE CERTEZA E HIGIDEZ. EXTINÇÃO DE OFÍCIO.
IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO COMBATIDO.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF.
Documento eletrônico VDA55992607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:02
Código de Controle do Documento: 4ab2b325-432c-4689-8142-7043a9fe90e3

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. APLICAÇÃO DE
MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
ART. 1.021,
DESCABIMENTO.
(...)
III - Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de
impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido,
apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela
Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.
(...)
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.137.726/SP
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
9/9/2024,
12/9/2024.

Assim, em que pesem as alegações trazidas, os argumentos apresentados
são insuficientes para desconstituir a decisão impugnada.
No que se refere à aplicação do
§ 4o, do Código de Processo
art. 1.021,
Civil de 2015, a orientação desta Corte é de que o mero inconformismo com a decisão
agravada não enseja a imposição da multa, não se tratando de simples decorrência
lógica do não provimento do recurso em votação unânime, sendo necessária a
configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso.
Apesar do improvimento do recurso, não restou configurada a manifesta
inadmissibilidade, razão pela qual afasto a apontada multa.
Posto isso,
ao Agravo Interno.
NEGO PROVIMENTO
Documento eletrônico VDA55992607 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 17/04/2026 14:31:02
Código de Controle do Documento: 4ab2b325-432c-4689-8142-7043a9fe90e3

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.209.371 / PR
Número Registro: 2025/0140208-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50635143820204047000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROCHA TERMINAIS PORTUARIOS E LOGISTICA S.A
ADVOGADOS
: CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS40881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC15909
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS -
DE RENDA DE
IRPJ/IMPOSTO
PESSOA JURÍDICA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROCHA TERMINAIS PORTUARIOS E LOGISTICA S.A
ADVOGADOS : CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM - RS40881
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - SC15909
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56866484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:01
Código de Controle do Documento: 946306a3-c944-48ad-bff2-5a60e6357ff1

Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:06:01
Código de Controle do Documento: 946306a3-c944-48ad-bff2-5a60e6357ff1